Tribunal: TJMT
Processo: 1004218-66.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004218-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL LEITE TEIXEIRA - CPF: 033.452.641-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JACQUELINE DEMARCHI - CPF: 040.017.871-05 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (AGRAVANTE), DIOMAR MEDEIROS MACHADO - CPF: 591.795.626-04 (AGRAVADO), ARENA DISTRIBUIDORA DE CARNE LTDA - CNPJ: 45.437.032/0001-97 (AGRAVADO), RAFAEL LEITE TEIXEIRA - CPF: 033.452.641-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

ALLIANZ SEGUROS S/A

A
GRAV
ADO(S):

DIOMAR MEDEIROS MACHADO, ARENA DISTRIBUIDORA DE CARNE LTDA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA SECURITÁRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. REPARO DE VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO SINISTRO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO. PERDA DE UTILIDADE PRÁTICA DA MEDIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por seguradora contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para determinar a realização de reparos em três veículos envolvidos em acidente de trânsito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

O sinistro ocorreu em 20/10/2025 e envolveu o veículo segurado RAM 3500 e dois veículos de terceiros. Após comunicação do evento, a seguradora inicialmente autorizou os reparos e recebeu o pagamento da franquia, mas posteriormente negou a cobertura securitária sob o fundamento de que o segurado possuía habilitação incompatível com a categoria exigida para condução do veículo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC para compelir a seguradora a realizar reparos em veículos envolvidos no acidente, considerando (i) a alienação posterior do veículo segurado; (
ii
) a controvérsia acerca da legitimidade ativa dos autores em relação a veículos de terceiros; e (
iii
) o risco de irreversibilidade da medida.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300 do CPC.

Embora haja indícios iniciais da relação contratual securitária e da comunicação do sinistro, a alienação do veículo segurado a terceiro após o acidente compromete a utilidade prática da obrigação de fazer consistente na realização de reparos, tornando materialmente inviável a execução da medida nos moldes deferidos.

A controvérsia relativa à extensão da cobertura securitária, à legitimidade ativa dos segurados em relação a veículos pertencentes a terceiros e à verificação das condições contratuais da apólice demanda análise probatória mais aprofundada, incompatível com o regime de cognição sumária próprio da tutela de urgência.

A medida deferida possui natureza satisfativa e implica dispêndio financeiro imediato pela seguradora para realização de reparos, circunstância que evidencia risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão caso a demanda seja julgada improcedente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para revogar a tutela de urgência concedida em primeiro grau, determinando o regular prosseguimento do feito com instrução probatória.

Tese de julgamento:
“A tutela de urgência não deve ser mantida quando a obrigação de fazer imposta se revela materialmente inviável ou potencialmente irreversível, especialmente em controvérsia securitária que demanda dilação probatória acerca da extensão da cobertura contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300 e § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1004604-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALLIANZ SEGUROS S/A no processo n. 1004218-66.2026.8.11.0000, originário da ação n. 1119848-81.2025.8.11.0041, que tramita perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, tendo como agravados DIOMAR MEDEIROS MACHADO e ARENA DISTRIBUIDORA DE CARNE LTDA.

Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelos agravados em face da seguradora agravante, na qual se discute a cobertura securitária decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 20/10/2025, envolvendo o veículo segurado RAM 3500, bem como dois veículos de terceiros (Fiat Siena e ambulância).

Alegam os autores que, após a comunicação do sinistro, a seguradora autorizou os reparos, recebeu o pagamento da franquia no valor de R$ 20.696,79, mas posteriormente negou a cobertura sob o argumento de que o segurado possuía CNH categoria AB, quando o veículo exigiria categoria C, não obstante o condutor no momento do acidente possuísse CNH categoria AD.

A decisão judicial
recorrida
foi proferid
a

deferiu a
tutela de urgência para determinar que a seguradora realize os reparos nos três veículos envolvidos no acidente, no prazo de 15 dias,
conforme:

Vistos.

Observa-se que apesar de não constar o valor do dano moral no campo dos pedidos, a parte autora o indicou no corpo da inicial (R$ 20.000,00), inclusive o acrescentou no valor da causa e recolheu as custas sobre
o mesmo
, razão pela qual não há necessidade de determinar a emenda.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
Diomar Medeiros Machado
e
Arena Distribuidora de Carne Ltda.
em face de
Allianz Seguros S.A.,
alegando que possuem contrato de seguro ativo com a requerida referente ao veículo RAM de uso comercial, registrado em nome da Arena Distribuidora de Carne, conforme apólice anexada. Narram que no dia 20/10/2025, o veículo segurado envolveu-se em acidente de trânsito, ocasionando danos materiais expressivos ao próprio veículo e a dois veículos de terceiros (Fiat Siena e ambulância).

Afirmam que o condutor no momento do acidente era Rafael Leite Teixeira, habilitado na categoria AD, sócio da empresa Arena Distribuidora de Carne Ltda. Após o acidente, comunicaram imediatamente a seguradora, que abriu o sinistro, autorizou o conserto e foi efetuado o pagamento da franquia no valor de R$ 20.696,79.

Asseveram que após todas essas etapas, com peças já solicitadas, autorizadas e processadas, a requerida surpreendentemente negou o sinistro, alegando que o segurado (Diomar) possuía CNH categoria AB, enquanto o veículo RAM 3500 exigiria categoria C.

Argumentam que tal negativa é abusiva e contraditória, pois: a) no momento da contratação, a Allianz recebeu e aceitou a CNH AB do segurado; b) a apólice foi validada como uso comercial/empresarial; c) o condutor no dia do sinistro era totalmente habilitado (CNH AD); d) a seguradora autorizou reparos, recebeu franquia e solicitou peças.

Requerem a concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida assuma integralmente o sinistro, incluindo os reparos nos três veículos envolvidos no acidente.

Decido.

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.
[1]

No caso em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida.

A probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos juntados aos autos, especialmente a apólice de seguro vigente (doc. 217434553), que demonstra a contratação de seguro para o veículo RAM 3500 com cobertura para danos próprios e a terceiros, na modalidade de uso comercial.

Também restou comprovado que o condutor do veículo RAM 3500 no momento do acidente era Rafael Leite Teixeira, segundo comunicado no boletim de ocorrência pelo condutor da ambulância (Wagner
Juner
de Souza Silva) – Id. 217434554. O condutor Rafael Leite Teixeira possui habilitação na categoria AD (doc. 217434551).

Ademais, os documentos anexados demonstram que a seguradora inicialmente autorizou os reparos (doc. 217434556), o autor efetuou o pagamento da franquia no valor de R$ 20.246,79 (doc. 217434555), criando legítima expectativa nos autores quanto à cobertura do sinistro.

A negativa posterior da seguradora (docs. 217434561 e 217434562), baseada exclusivamente na categoria da CNH do segurado (e não do condutor no momento do acidente), aparenta configurar comportamento contraditório, violando o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, especialmente os contratos de seguro (art. 765 do Código Civil).

Além disso, nota-se que no momento da contratação, a ré Allianz recebeu e aceitou a CNH AB do segurado; b) a apólice foi validada como uso comercial/empresarial; c) o condutor no dia do sinistro era habilitado (CNH AD); d) a seguradora autorizou reparos e houve pagamento da franquia.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente, pois os veículos envolvidos no acidente permanecem danificados e sem utilização, prejudicando a atividade empresarial da autora Arena Distribuidora de Carne Ltda. Além disso, os autores aduzem que estão sendo cobrados pelos terceiros envolvidos no acidente, o que pode gerar responsabilização civil e administrativa.

Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se:

“O fundado receio de dano “O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.
[2]

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não causará danos à parte ré, que poderá obter ressarcimento financeiro. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3o do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil,
DEFIRO
a medida pleiteada para determinar que a requerida realize os reparos nos veículos envolvidos no acidente (RAM 3500, Fiat Siena e ambulância), nos limites da apólice, dando continuidade ao processo de sinistro já iniciado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento injustificado.
Cumpra-se pelo plantão
.

Diante do Ofício Circular no 08/2024/NUPEMEC-PRES,
remetam-se
os autos à CEJUSC para designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 334, do CPC.

Designada a data e com o retorno dos autos,
deverá
a Sra. Gestora criar um
link
para o processo de acesso à sala virtual e disponibilizá-lo mediante certidão nos autos, em seguida
intimar
as partes
,
com a respectiva informação, para que elas possam acessar a plataforma na data e horário agendados para o ato, a qual poderá ser acessada, inclusive, pelo smartphone.

Intime-se
a parte autora, por meio de seu advogado, em observância ao disposto no art. 334, § 3o, do CPC.

Cite-se
e
intime-se
a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC).

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8o, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais
(ID.
343749377
)
, a parte agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar integralmente a tutela de urgência concedida, reconhecendo a perda superveniente do objeto quanto ao veículo segurado e a ilegitimidade ativa dos autores em relação aos veículos de terceiros, com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O recurso é tempestivo
(Aba expedientes –
Decisão (46517614) - Prioridade: Normal - ID do documento (220687690)
–
PJE 1o Grau)
e o preparo foi recolhido (ID
345014520
).

Foram apresentadas contrarrazões pelos agravados (ID
347694856
), nas quais sustentam a inexistência de perda superveniente do objeto, a manutenção da utilidade da tutela, a ausência de irreversibilidade da medida, a legitimidade ativa para exigir cobertura de terceiros e a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, pugnando pelo desprovimento integral do recurso.

Em decisão monocrática proferida em 09/02/2026, este Relator deferiu o efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada até a análise de mérito do agravo de instrumento
(ID.
344171880
).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ALLIANZ SEGUROS S/A

AGRAVADO(S):

DIOMAR MEDEIROS MACHADO, ARENA DISTRIBUIDORA DE CARNE LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por seguradora em face de decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a realização de reparos em veículos envolvidos em acidente de trânsito, sob pena de multa diária, no contexto de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual se discute a cobertura securitária decorrente de sinistro ocorrido em 20/10/2025, envolvendo veículo segurado RAM 3500 e dois veículos de terceiros.

A agravante sustenta, em síntese, que a tutela de urgência deve ser revogada em razão da ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, destacando a perda superveniente do objeto quanto ao veículo segurado RAM 3500, porquanto os próprios autores alienaram o bem a terceiro em 21/11/2025, conforme documento de transferência de propriedade juntado aos autos, circunstância que tornaria materialmente impossível o cumprimento da obrigação de realizar reparos em bem que não mais integra o patrimônio dos segurados.

Aduz, ainda, que os autores não possuem legitimidade ativa para exigir reparos em veículos pertencentes a terceiros, quais sejam, o Fiat Siena e a ambulância, uma vez que não são proprietários dos bens, tampouco demonstraram sub-rogação ou pagamento dos respectivos custos.

Argumenta que a manutenção da decisão agravada impõe à seguradora obrigação de fazer materialmente impossível, além de transferir-lhe o risco de irreversibilidade da medida, em violação ao parágrafo terceiro do art. 300 do Código de Processo Civil.

Defende, ademais, que a tutela deferida possui caráter satisfativo, esgotando o próprio objeto da demanda e antecipando integralmente os efeitos de eventual sentença de mérito, o que inviabilizaria a reversão do provimento caso a ação venha a ser julgada improcedente.

Sustenta, por fim, a inexistência de perigo de dano, porquanto os veículos não são indispensáveis à subsistência dos autores, tampouco estão sob sua posse, além de inexistir urgência contemporânea que justifique a antecipação da tutela.

Os agravados, em contrarrazões, refutam a alegação de perda superveniente do objeto, ao argumento de que a alienação do veículo RAM 3500 ocorreu após a autorização expressa da seguradora para o conserto, em 27/10/2025, e decorreu da legítima confiança criada pela própria agravante, que somente após a autorização da cobertura securitária e o pagamento da franquia negou a cobertura, circunstância que caracterizaria comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

Sustentam que a obrigação securitária não se confunde com a posse do bem, subsistindo o dever de indenizar, e que a própria seguradora induziu a conduta que agora pretende utilizar como pretexto para negar a cobertura.

Defendem, ainda, a legitimidade ativa para exigir cobertura de terceiros, porquanto a apólice prevê cobertura por danos ao próprio veículo e a terceiros, e os agravados respondem civilmente em ação indenizatória proposta por terceiros em decorrência do evento danoso, possuindo interesse jurídico direto em exigir o cumprimento da cobertura securitária.

Argumentam que a tutela concedida possui natureza patrimonial e é plenamente reversível, porquanto a obrigação pode ser convertida em perdas e danos, sendo passível de ressarcimento financeiro, não acarretando dano irreparável à agravante.

Sustentam, por fim, a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, destacando a probabilidade do direito evidenciada pela apólice válida, autorização do conserto, franquia paga e condutor habilitado, bem como o perigo de dano concreto e atual, inclusive respondendo à ação de indenização por danos materiais ajuizada em decorrência direta da negativa injustificada da seguradora.

Passo à análise das teses recursais.

Da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC

A agravante sustenta que a tutela de urgência deve ser revogada em razão da ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, destacando a perda superveniente do objeto quanto ao veículo segurado RAM 3500, a ilegitimidade ativa dos autores em relação aos veículos de terceiros, a impossibilidade material de cumprimento da obrigação, a irreversibilidade da medida e a inexistência de perigo de dano contemporâneo que justifique a antecipação da tutela.

A concessão de tutela de urgência, seja de natureza cautelar ou antecipada, exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ademais, o parágrafo terceiro do referido dispositivo estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, circunstância que deve ser cuidadosamente examinada pelo julgador, especialmente quando a medida possui caráter satisfativo e esgota o próprio objeto da demanda.

Conforme se extrai da documentação juntada aos autos, o acidente de trânsito ocorreu em 20/10/2025, envolvendo o veículo segurado RAM 3500, bem como dois veículos de terceiros
(ID.
217434554
– PJE 1o Grau)

Posteriormente, após a autorização do conserto, o recebimento da franquia e a solicitação de peças, a seguradora negou a cobertura, alegando que o segurado possuía CNH categoria AB, quando o veículo exigiria categoria C, não obstante o condutor no momento do acidente possuísse CNH categoria AD
(ID.
217434562
– PJE 1o Grau)

A alienação do veículo segurado RAM 3500 a terceiro, conforme documento de transferência de propriedade juntado aos autos, ocorreu em 21/11/2025
(ID.
217434557
– PJE 1o Grau)

Não obstante os agravados sustentem que a alienação decorreu da legítima confiança criada pela própria seguradora, a circunstância fática relevante para a análise da presença dos requisitos da tutela de urgência consiste na constatação de que o veículo segurado não mais integra o patrimônio dos autores, circunstância que afeta diretamente a viabilidade prática de cumprimento da obrigação de fazer consistente na realização de reparos no bem.

A probabilidade do direito, embora presente em cognição sumária quanto à existência de contrato de seguro válido e vigente, à autorização inicial do conserto e ao recebimento da franquia, não se mostra suficiente para justificar a manutenção da tutela de urgência quando a obrigação imposta se revela materialmente inviável em razão da alienação do bem segurado.

A tutela de urgência não pode impor à seguradora obrigação de
, neste momento,
realizar reparos em veículo que não mais se encontra na posse ou propriedade dos segurados, porquanto a medida perdeu sua utilidade prática e sua adequação ao caso concreto, circunstância que afasta a presença do requisito da probabilidade do direito na forma originalmente deferida.

Ademais, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, embora juridicamente possível, não se confunde com a manutenção da tutela de urgência originalmente concedida, porquanto altera substancialmente o objeto da medida e exige dilação probatória para apuração do valor efetivo dos reparos autorizados, dos custos efetivamente incorridos pelos segurados e da extensão dos danos cobertos pela apólice contratada.

A tutela de urgência, por sua natureza, pressupõe cognição sumária e medida provisória, não se prestando a antecipar integralmente os efeitos de eventual sentença de mérito quando a controvérsia exige aprofundamento probatório incompatível com o momento processual.

O perigo de dano, por sua vez, não se mostra presente com a intensidade necessária para justificar a manutenção da tutela de urgência.

Embora os agravados sustentem que permanecem expostos a cobranças de terceiros e respondem à ação de indenização por danos materiais ajuizada em decorrência do acidente, a circunstância de que o veículo segurado foi alienado em 21/11/2025, portanto, há mais de dois meses da data da decisão agravada, evidencia que os segurados optaram por dar destinação diversa ao bem, circunstância que afasta a urgência contemporânea necessária para a concessão da medida.

A existência de ação de indenização ajuizada por terceiros não configura, por si só, perigo de dano iminente que justifique a antecipação da tutela, porquanto a responsabilidade civil dos segurados será apurada no curso do processo próprio, com observância do contraditório e da ampla defesa, não se prestando a tutela de urgência a antecipar integralmente a solução da controvérsia securitária em detrimento da seguradora.

A irreversibilidade da medida, por sua vez, mostra-se evidente
, posto que a
tutela de urgência concedida determina a realização de reparos nos veículos envolvidos no acidente, sob pena de multa diária, circunstância que impõe à seguradora o cumprimento imediato da obrigação, com dispêndio de recursos financeiros e assunção de custos que não poderão ser revertidos caso a ação venha a ser julgada improcedente.

Embora os agravados sustentem que a obrigação pode ser convertida em perdas e danos, a circunstância de que a seguradora será compelida a arcar com os custos dos reparos antes da apuração definitiva da controvérsia securitária evidencia o caráter satisfativo da medida e o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, em violação ao parágrafo terceiro do art. 300 do Código de Processo Civil.

A controvérsia posta nos autos envolve matérias complexas e controvertidas, tais como a análise contratual da apólice de seguro, a verificação de eventual risco excluído, a legitimidade ativa dos segurados em relação aos veículos de terceiros e a apuração de fatos controvertidos, especialmente quanto à categoria da CNH do segurado, à venda do veículo segurado e ao pagamento da franquia.

Tais matérias demandam cognição exauriente e dilação probatória, incompatíveis com o regime de cognição sumária próprio da tutela de urgência, circunstância que afasta a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e impõe a revogação da medida concedida em primeiro grau.

A respeito, julgado desta Câmara:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. REPARO DE VEÍCULO OU FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA EXPRESSA LIMITANDO PRAZO DE DISPONIBILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE DANO IRREPARÁVEL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir seguradora a realizar o reparo imediato de veículo sinistrado ou, subsidiariamente, a fornecer carro reserva enquanto durar o conserto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Analisar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela antecipada que determine reparo de veículo ou disponibilização de carro reserva em prazo superior ao previsto contratualmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Situação de impossibilidade de uso do veículo não configura, por si só, risco de dano irreparável, tratando-se de eventual prejuízo de ordem material, passível de reparação posterior. 5. O contrato de seguro prevê expressamente a disponibilização de carro reserva pelo prazo máximo de 15 dias, não
havendo fundamento jurídico para a ampliação judicial desse prazo. 6. Ausentes os requisitos legais autorizadores da medida, correta a decisão que indeferiu a tutela antecipada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É incabível a concessão de tutela de urgência para obrigar seguradora a fornecer carro reserva por prazo superior ao previsto contratualmente, quando ausentes demonstrações de risco de dano irreparável e de verossimilhança das alegações.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1012242-88.2023.8.11.0000, Rel.a Des.a
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.08.2023; TJMT, AI 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.02.2024. (N.U 1004604-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 27/05/2025)

A tutela de urgência, por sua natureza, destina-se a assegurar a efetividade do provimento jurisdicional final, mediante a adoção de medidas provisórias que evitem o perecimento do direito ou a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Não se presta, contudo, a antecipar integralmente os efeitos de eventual sentença de mérito quando a controvérsia exige aprofundamento probatório incompatível com o momento processual, quando a medida se revela materialmente inviável em razão de fatos supervenientes ou quando a irreversibilidade dos efeitos da decisão impõe à parte contrária o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso concreto, a alienação do veículo segurado, a perda total reconhecida em relação ao Fiat Siena, a ausência de legitimidade ativa dos segurados em relação à ambulância e a necessidade de dilação probatória para apuração da extensão da cobertura securitária evidenciam a ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, impondo a revogação da tutela de urgência concedida em primeiro grau, sem prejuízo da apuração definitiva da controvérsia no curso da instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida e
revogar a tutela de urgência concedida em primeiro grau, determinando o prosseguimento regular do feito na origem, com a apuração da controvérsia securitária mediante cognição exauriente e dilação probatória, assegurando-se às partes o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026